Tribunal: TJPA
Processo: 0899827-51.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899827-51.2023.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDMILSON PINHEIRO NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que concedeu a segurança ao impetrante, determinando a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) em prazo determinado e com multa diária por descumprimento.

2. O impetrante, servidor público com mais de 30 anos de serviço, solicitou administrativamente a emissão de CTC junto ao IGEPREV, em fevereiro de 2023, para fins de averbação junto ao INSS, necessário para o deferimento do benefício previdenciário. A alegada demora do instituto motivou o pedido judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a demora do IGEPREV em processar o pedido administrativo de emissão de CTC configura violação ao direito líquido e certo do impetrante à obtenção do documento dentro de prazo razoável, em atenção aos princípios da celeridade e eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXIV, assegura o direito à obtenção de certidões de repartições públicas para a defesa de direitos pessoais.

5. A Lei nº 9.051/95 fixa prazo de 15 dias para a expedição de certidões solicitadas, impondo à Administração Pública o dever de responder de forma célere.

6. A ausência de conclusão do processo administrativo por mais de oito meses representa omissão que afeta o direito do impetrante, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

"Tese de julgamento: 1. O atraso injustificado na emissão de Certidão de Tempo de Contribuição pelo órgão previdenciário configura violação do direito líquido e certo do servidor público, assegurado constitucionalmente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do relatório e voto que integram este julgado.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, nº 0899827-51.2023.8.14.0301, interposto pelo IGEPREV contra sentença que concedeu a segurança requerida pelo impetrante, Edmilson Pinheiro Neves, determinando a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) no prazo de 30 dias, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Na inicial, o impetrante relatou que, após 30 anos de serviço público e tendo cumprido os requisitos necessários para aposentadoria, solicitou administrativamente ao IGEPREV, em fevereiro de 2023, a emissão de CTC para averbação junto ao INSS.

Argumenta que o documento é essencial para o deferimento do benefício previdenciário. Contudo, até a propositura do mandado de segurança, o órgão previdenciário não concluiu o pedido, justificando que o atendimento seguiria a ordem cronológica de solicitações, sem previsão de conclusão.

Em contestação, o instituto argumentou a ilegitimidade passiva, a impossibilidade jurídica de emissão da certidão para servidor ativo, e ao final a improcedência do pedido.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO PELO PODER PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, XXXIII E XXXIV, CF. OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Consoante o artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei federal 9.051/95 a administração pública tem o dever de fornecer a todos, certidões com informações de seu interesse particular no prazo improrrogável de 15 dias. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se a existência do direito líquido e certo da Impetrante em obter a certidão de tempo de contribuição junto ao instituto de previdência, não servindo como justificativa, as dificuldades invocadas pela Administração Pública. 3. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONCEDO A SEGURANÇA, no sentido de determinar a emissão da certidão de tempo de contribuição (2002292, 2002292, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-24).

Não resta, pois, a este juízo, outra medida se não conceder a segurança pleiteada, eis que restou demonstrada a lesão ao direito líquido e certo da impetrante à obtenção da certidão de que necessita e que foram negadas na seara administrativa,
não sendo o caso de perda de objeto, eis que o impetrante apenas obteve esse direito por meio da concessão da medida liminar, a qual precisa ser confirmada nos autos.

Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que conclua a ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/0001367348, COM CONCLUSÃO E EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS
,
tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.”

Em suas razões de apelação, o IGEPREV alega que a sentença violou o princípio da isonomia, uma vez que a demanda prioritária do apelado interrompe o curso ordinário das demais solicitações, afetando a estrutura administrativa do instituto.

Afirma, ainda, que não há inércia do órgão, mas sim excesso de demandas e insuficiência de recursos para atender a todos os pedidos no prazo legal.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença, com alegação de que a demora injustificada do IGEPREV impede o exercício de seu direito à aposentadoria, amparado constitucionalmente pelo art. 5º, XXXIV, e art. 37 da CF/88.

O ministério público pugnou pelo desprovimento em relação ao mérito da Apelação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Apelação vez que estão presentes seus requisitos de admissibilidade e passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal, é garantido ao cidadão o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Além disso, a Lei nº 9.051/95 determina o prazo de quinze dias para a expedição de certidões solicitadas por administrados, estabelecendo um dever administrativo claro e objetivo.

Conforme relatado, o IGEPREV permaneceu inerte por mais de oito meses após o requerimento administrativo do impetrante, o que configura desrespeito ao direito líquido e certo de obter a certidão de tempo de contribuição, documento imprescindível para requerimento de aposentadoria.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, estabelece o princípio da duração razoável do processo e da celeridade processual, aplicável também ao trâmite de processos administrativos.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a excessiva demora na resposta de requerimentos administrativos, especialmente em questões previdenciárias, representa violação de direitos fundamentais, como expresso em precedentes do STJ e de outros tribunais:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ILEGAL OMISSO DO IGEPREV QUE NÃO ATENDEU AO REQUERIMENTO DO IMPETRANTE DE EMITIR A CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

(5114563, 5114563, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-13).

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CERTIDÃO CONDICIONADA AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de certidão de tempo de serviço à Apelada.

2. O artigo
5º
, inciso
XXXIV
da
CF/88
assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a "obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal", sendo, portanto, direito da Impetrante a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV.

3. Não há como admitir a restrição na forma pretendida pelo Apelante, sob pena de afronta ao direito de obter certidões assegurado constitucionalmente.

(4209510, 4209510, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Público, Julgado em 2020- 12-09, Publicado em 2020-12-17).

No caso em análise, a ausência de justificativa plausível para a demora excessiva do IGEPREV em processar o pedido administrativo do apelado configura ato omissivo ilegal, já que a instituição possui obrigação administrativa de concluir processos de emissão de certidão com a presteza exigida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, voto pelo não provimento, mantendo-se integralmente a sentença que determinou a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo IGEPREV.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 26/11/2024